Tribunal: TJBA
Processo: 8060603-45.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8060603-45.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CONSORCIO KPE/NE PONTE MG402 Advogado(s): MARCOS MELLO FERREIRA PINTO APELADO: MOSQUITO TRANSPORTES LTDA Advogado(s):ALEXSANDRO CONCEICAO DA CUNHA ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E LOCAÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM RÉPLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO LÓGICA E CONSUMATIVA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME O recurso versa sobre ação de cobrança movida por Mosquito Transportes Ltda. contra Consórcio KPE/NE Ponte MG402. A autora busca o recebimento de R$ 160.661,66 por serviços de transporte e locação prestados entre 2022 e 2023. A sentença julgou os pedidos procedentes. O magistrado entendeu que, embora parte da documentação tenha sido apresentada na réplica, a ré não a impugnou especificamente quando teve oportunidade, o que gerou presunção de veracidade. A empresa ré apela. Alega, preliminarmente, que houve preclusão para a autora juntar documentos após a petição inicial. No mérito, nega a prestação integral dos serviços. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) se ocorreu preclusão para a juntada de documentos em réplica e se isso gera nulidade da sentença por cerceamento de defesa; (ii) se a dívida cobrada está devidamente comprovada nos autos diante da negativa da ré. III. RAZÕES DE DECIDIR O Código de Processo Civil permite a juntada de documentos em qualquer tempo, desde que respeitado o contraditório. No caso, após a réplica com os novos documentos, o juízo intimou a ré em 05/09/2025 para se manifestar sobre as provas. A ré manifestou-se nos autos em 24/09/2025. Na ocasião, ela não contestou o conteúdo dos documentos nem alegou desconhecimento. Ao contrário, pediu o julgamento antecipado do mérito. O comportamento da ré gerou preclusão lógica. Ao pedir o julgamento imediato, ela aceitou que o processo estava pronto, o que impede que agora questione a validade das provas juntadas anteriormente. No mérito, a ré limitou-se a negar os serviços de forma genérica. O art. 341 do Código de Processo Civil exige que o réu impugne especificamente os fatos narrados. Como não houve contestação detalhada sobre as notas e medições apresentadas, presume-se que os serviços foram prestados. A dívida está fundamentada em documentos de medição e transporte que não foram desmentidos por prova técnica ou documental da ré, restando configurado o dever de pagar nos termos dos arts. 389 e 475 do Código Civil. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8060603-45.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante CONSORCIO KPE/NE PONTE MG402 e como apelada MOSQUITO TRANSPORTES LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, data do sistema